Tribunal: TJDFT
Processo: 0703651-40.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PROVA INEQUÍVOCA DA SUFICIÊNCIA DE RECURSOS. INEXISTÊNCIA. DEFERIMENTO DA BENESSSE. REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA SOBRE BEM IMÓVEL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PERMISSÃO LEGAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA.
Sendo relativa a presunção estabelecida pelo art. 99, § 3o, do CPC, permite-se à contraparte o controle da veracidade da alegação. Ausente prova hábil à demonstração de que o autor dispõe de recursos para arcar com as despesas do processo, impõe-se o deferimento da gratuidade de justiça.
Permitida a capitalização de juros nos contratos regidos pela Lei n. 9.514/97, não há falar-se em abusividade, em tese, da ocorrência de tal prática. Na espécie, não se verifica qualquer abusividade entre a taxa praticada pelo réu e aquela utilizada pelo mercado para operações da mesma natureza.
O c. STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.599.511 (Tema 938), consolidou o entendimento quanto a legitimidade da cobrança da comissão de corretagem, desde que o adquirente do imóvel seja previamente informado.